Tribunal: TRF3
Processo: 5002967-68.2019.4.03.6103
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: Gab. 11 - DES. FED. ANDRÉ NABARRETE
Órgão colegiado: 4a Turma
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias; Cofins; PIS
Data de julgamento: dos embargos de declaração no

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
4a Turma
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No
5002967-68.2019.4.03.6103
RELATOR:
Gab. 11 - DES. FED. ANDRÉ NABARRETE
APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: KUNST INDUSTRIA DE PLASTICOS DO BRASIL S.A.

Advogados do(a) APELADO: PHILIPPE ANDRE ROCHA GAIL - SP220333-A, ANDRE MONTEIRO KAPRITCHKOFF - SP151347-A
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
4a Turma

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No
5002967-68.2019.4.03.6103
RELATOR:
Gab. 11 - DES. FED. ANDRÉ NABARRETE
APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: KUNST INDUSTRIA DE PLASTICOS DO BRASIL S.A.
Advogados do(a) APELADO: PHILIPPE ANDRE ROCHA GAIL - SP220333-A, ANDRE MONTEIRO KAPRITCHKOFF - SP151347-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Devolução de autos à turma julgadora para juízo de retratação, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, à vista da decisão proferida no julgamento dos embargos de declaração no
RE no 574.706/PR
, apreciados como representativos de controvérsia (tema 69 da repercussão geral), que modulou os efeitos do julgado, de modo a determinar a restituição dos valores indevidamente recolhidos em decorrência da inclusão do ICMS nas bases de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS somente a partir
de 15.03.2017,

ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até essa data (inclusive), bem como confirmou o entendimento de que o imposto estadual a ser excluído é o destacado nas notas fiscais.

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
4a Turma

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No
5002967-68.2019.4.03.6103
RELATOR:
Gab. 11 - DES. FED. ANDRÉ NABARRETE
APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: KUNST INDUSTRIA DE PLASTICOS DO BRASIL S.A.
Advogados do(a) APELADO: PHILIPPE ANDRE ROCHA GAIL - SP220333-A, ANDRE MONTEIRO KAPRITCHKOFF - SP151347-A
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Trata-se de mandado de segurança com pedido de exclusão da parcela correspondente ao ICMS das bases de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS.

O juiz
a quo
concedeu a segurança (Id. 136327479). Manejada apelação pela União (Id. 136327491), foi desprovida, bem como à remessa oficial (Id. 141379605). Interposto recurso extraordinário pela União (Id. 149111618), foi determinado o sobrestamento (Id.159068518). Após, a Vice-Presidência desta corte encaminhou os autos a esta turma na forma do inciso II do artigo 1.040 do CPC, para análise da pertinência de eventual adequação do julgamento à modulação de efeitos determinada pelo STF, bem como revogou o sobrestamento.

O acórdão proferido por esta turma adotou orientação consentânea com a da corte suprema, porquanto afastou a incidência do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Por outro lado, assinalou, no tocante à restituição, que aos valores indevidamente recolhidos a título das contribuições seria aplicado o prazo quinquenal, ou seja, restou estabelecido o direito à devolução dos numerários pagos a maior
pelo
prazo de
5 (
cinco) anos que antecederam o ajuizamento da ação
.
No entanto, no dia 13.05.2021, foram julgados os embargos de declaração opostos no RE n
. 574.706/PR
,

verbis
:

Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração,
para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 - data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS" -, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento
, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio. Por maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de omissão, obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS destacado, vencidos os Ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do voto da Relatora. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 13.05.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).

Assim, em um breve resumo, têm-se as seguintes situações:

(i)
para os contribuintes que ajuizaram demanda até 15.03.2017
, deve ser reconhecido o direito à restituição dos numerários pagos a maior
durante
os 5 (
cinco) anos que antecederam o referido ajuizamento
, ou seja, quem ingressou com ação antes de 15.03.2017, terá legitimamente o direito a receber o indébito referente aos 5 (cinco) anos anteriores a este ingresso;
(ii)

para os contribuintes que ajuizaram demanda
após 15.03.2017
, a esses
somente será permitida a restituição retroativa do que pagou indevidamente ao fisco apenas até esta data, ou seja, não terá direito a receber o indébito referente aos últimos 5 (cinco) anos, mas, sim, apenas ao que efetivamente recolheu
a maior a partir de 15.03.2017.

No caso dos autos, verifica-se que a ação foi proposta em
04/04/2019
(Id. 136327432), razão pela qual a restituição compreenderá o período entre 15.03.2017 e referida data.

Ante o exposto, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC,
voto para que se retrate
do acórdão e, em consequência, reconhecer que o pleito de compensação do
quantum
pago a maior a título da exclusão do ICMS destacado na nota da base de cálculo do PIS e da COFINS ocorra somente a partir da data de
15.03.2017
, conforme modulação.

É como voto.

E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ICMS DESTACADO NAS NOTAS FISCAIS NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS E COFINS. COMPENSAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APLICAÇÃO.
- O acórdão proferido por esta turma adotou orientação consentânea com a da corte suprema, porquanto afastou a incidência do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Por outro lado, assinalou, no tocante à restituição, que aos valores indevidamente recolhidos a título das contribuições seria aplicado o prazo quinquenal, ou seja, restou estabelecido o direito à devolução dos numerários pagos a maior pelo prazo de 5 (cinco) anos que antecederam o ajuizamento da ação.
- A compensação do
quantum
pago a maior a título das contribuições debatidas deve ocorrer somente a partir da data de 15.03.2017, conforme modulação.
- Acórdão retratado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC, retratar-se do acórdão (Id. 141379605) e, em consequência, determinar que o pleito de compensação do quantum pago a maior a título da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS ocorra somente a partir da data de 15.03.2017, conforme consigna a aplicação da modulação dos efeitos explicitada, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA.
Ausente, justificadamente, em razão de férias, a Des. Fed. MARLI FERREIRA (substituída pelo Juiz Federal Convocado SILVA NETO).
, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.